Tribunal: CARF
Processo: 10880.993308/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993308/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.247 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXATA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, resta-se prejudicada a liquidez e certeza
do crédito vindicado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
utilizado na composição do crédito de saldo negativo se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ou
mediante outros meios hábeis de prova, conforme permissivo da Súmula no
143, CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993308/2011-49
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993308/2011-49

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 15-44.679 da 2a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
04365.51986.260307.1.7.02-7725 (e-Fls. 02 a 08) originária do crédito, em que pleiteou crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor original de R$ 74.478,77.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 08), informou que o
crédito pleiteado corresponde aos valores declarados em DIPJ, entretanto, confirmou apenas
parte das retenções na fonte informadas na composição do SN. É o que se observa nas
informações complementares da análise do crédito:

Por conseguinte, a DRF somente homologou a compensação declarada até o
limite de R$ 45.753,30. Ressalta-se que o valor do crédito corresponde exatamente ao valor das
retenções, vez que não fora apurado IRPJ a pagar no período.
A Interessada foi intimada do Despacho Decisório e apresentou Manifestação de
Inconformidade. Transcreve-se a síntese das alegações da contribuinte, formulada pela DRJ:
“- o IRPJ devida é zero;
– o saldo negativo disponível é R$45.753,20.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 13/21,
arguindo, em síntese, que:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993308/2011-49

– o total do IRRF descontado em nome da contribuinte, no ano-calendário de 2005, foi
de R$74.478,77;
– há impropriedade no despacho decisório ao adotar como crédito da impugnante
apenas o valor de R$45.753,20, resultado da indevida subtração de pagamentos não
confirmados do IRRF, que ficaram a cargo dos tomadores de serviços da impugnante,
que montaram em R$28.725,57;
– há inconsistência nos cálculos promovidos pela fiscalização, ao não considerar o total
do IRRF, R$74.478,77, cujo ônus foi integralmente suportado pela impugnante, que
teve esse valor efetivamente descontado das suas notas fiscais;
– a impugnante colacionou, uma a uma, todas as receitas e respectivas retenções na
DIPJ/2006;
– a segunda insubsistência que se depreende no despacho decisório é a fiscalização ter
ignorado por completo o instituto do “responsável tributário”, contido no comando do
art. 128, do CTN, notadamente porque não foram considerados, para efeito de crédito da
contribuinte, os valores do IRRF supostamente não recolhido pelos tomadores dos
serviços. O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, em seu art. 722, impõe que
a fonte pagadora é obrigada ao recolhimento do tributo, ainda que não o tenha retido
(destaca, no mesmo sentido, por analogia, jurisprudência judicial quanto à
responsabilidade do tomador dos serviços em que ocorre cessão de mão-de-obra, que
deixou de ser solidária para se tornar exclusiva da fonte pagadora, após o advento da Lei
no 9.711/98);
– por expressa determinação legal, contida no art. 647 do RIR/1999, a fonte pagadora,
tomadora dos serviços, substituiu a defendente em relação ao recolhimento do IRRF
que, segundo a fiscalização foi apenas parcialmente recolhido, em que pese a retenção
ter sido efetivada em sua integralidade;
– o agente fiscal se precipitou ao preterir a possibilidade de rever as obrigações
acessórias da impugnante e solicitar as informações que entendesse pertinentes, ao invés
deste extremado procedimento de não-homologação da compensação, pois após a
intimação a contribuinte poderia apresentar toda a comprovação do saldo negativo do
IRPJ;
– considerando o comando do art. 145, I, do CTN (transcreve), e reforçando a clara
inconsistência do despacho decisório, tem-se que a sua reforma deverá significar a
consequente homologação das compensações promovidas pela contribuinte, pois nada
impede que determinado ato administrativo produzido a partir de um pressuposto fático
inexistente ou viciado (hipótese verificada), possa ser invalidado por outro revestido de
motivação condizente com a realidade, até em respeito do princípio da legalidade, que
vincula e valida qualquer procedimento da Administração;
– diante do exposto, considerando que o crédito tributário objeto do despacho decisório
encontra-se extinto (CTN, art. 156, II), somando-se a isso a ilegitimidade da impugnante
para figurar no pólo passivo da suposta obrigação tributária versada neste processo,
requer a homologação das compensações referidas no despacho decisório.”

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões
“O saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP objeto do despacho decisório
em litígio é composto por retenções de IRPJ na fonte, em virtude de pagamentos feitos,
à contribuinte, por outras pessoas jurídicas, pela prestação de serviços, sob o código
1708.
A contribuinte, basicamente, alega que o agente fiscal se precipitou ao preterir a
possibilidade de rever as obrigações acessórias da impugnante e solicitar as informações
que entendesse pertinentes, ao invés deste extremado procedimento de não-
homologação da compensação, pois após a intimação a contribuinte poderia apresentar
toda a comprovação do saldo negativo do IRPJ e sustenta que o ônus do IRRF, no
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993308/2011-49

montante informado no PER/DCOMP, foi integralmente por ela suportado; que teve tal
valor efetivamente descontado das suas notas fiscais; que colacionou, uma a uma, todas
as receitas e respectivas retenções na DIPJ/2006; e que os responsáveis tributários pelo
recolhimento dos valores do IRRF supostamente não recolhidos são os tomadores dos
serviços.
Primeiro, cumpre esclarecer que na fase pré-processual, que é de interesse exclusivo do
fisco, de caráter inquisitorial, não há obrigatoriedade de intimações, quando a
autoridade administrativa entender que não deva fazê-lo, ou pelo fato de já possuir os
elementos de prova para embasar a expedição do ato administrativo. Assim, não se
vislumbra a alegada precipitação na emissão do despacho decisório em questão, sem
prévia intimação “para que a contribuinte apresentasse toda a comprovação do saldo
negativo do IRPJ”. Isso porque antes da ciência do despacho decisório não há lide, nem
processo. Não há imputação de fato, ou acusação.
Da análise dos autos, complementada pelas consultas feitas aos sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, verifica-se que ao confrontar as
retenções de IRPJ informadas no PER/DCOMP com as Dirf apresentadas pelas fontes
pagadoras em que a contribuinte figura como beneficiária, constatou-se que do valor da
retenção na fonte pela fonte pagadora CNPJ no 02.341.506/0001-90, informado no
PER/DCOMP, foi no montante de R$37.932,85, enquanto que na Dirf apresentada pela
referida fonte pagadora consta que o IRRF foi de R$9.207,28.
Sendo autora do pedido de crédito contra a Fazenda Nacional, ao utilizar o crédito para
quitar o débito confessado na DCOMP, sob condição resolutória, o ônus probatório do
fato constitutivo do direito de crédito é da contribuinte, consoante Código de Processo
Civil, Lei no 13.105/2015, art. 373, I, de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal. E o momento para produção das provas, fazer a juntada aos
autos, é por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, conforme arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235 de 1972.
A utilização de crédito na DCOMP para compensação de débitos vencidos ou vincendos
condiciona-se à demonstração de sua certeza e liquidez, nos termos do art.170 do
Código Tributário Nacional – CTN, o que inclui a comprovação do IRRF levado à
dedução, por meio do documento hábil estabelecido pela legislação de regência.
Portanto, independentemente da responsabilidade das fontes pagadoras pela retenção do
imposto sobre os pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas, e respectivo
recolhimento, a contribuinte tem o ônus de provar, por meio do documento hábil
estabelecido pela legislação de regência, que, efetivamente, sofreu a retenção do
imposto de renda na fonte, em questão, que compôs a formação do crédito pleiteado.
A Lei no 7.450, de 1985, prescreveu o meio de prova adequado para o aproveitamento
do IRRF na DIPJ e, consequentemente, para o nascimento do direito creditório de
eventual saldo negativo de IRPJ, daí decorrente, conforme se depreende dos art. 941,
942 e 943 do RIR/1999, verbis:
(...)
Portanto, a prova hábil para comprovar os rendimentos obtidos e o imposto de renda
retido na fonte é o comprovante de que trata a legislação tributária, acima transcrita, ou
seja, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário.
Na sua ausência, por interpretação razoável, são admitidos os valores apresentados em
Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
Assim, o IRRF sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser deduzido do IRPJ
devido no respectivo período de apuração e eventualmente resultar saldo negativo,
passível de compensação, via DCOMP, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, que no presente
caso não foi apresentado.
Observe-se que, caso fossem juntadas, as notas fiscais com indicação do imposto retido
na fonte seriam prova indiciária, mas não comprovariam a efetiva retenção no período, e
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993308/2011-49

muito menos teriam o condão de afastar o comprovante de que trata a legislação
tributária.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório em litígio, no valor de R$28.725,57 (vinte e oito mil,
setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), e mantendo a não
homologação dos débitos indevidamente compensados nos PER/DCOMP eletrônicos,
no
04365.51986.260307.1.7.02-7725,
06323.99072.260907.1.3.02-0804
e
36737.53951.151007.1.3.02-0046, tal como decidido no despacho decisório em
questão.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 28/09/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 62), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 66
a 77) em 25/10/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega:
“05. Assim, considerando-se que todas as retenções havidas a título de IRRF em nome
da recorrente foram informadas detalhadamente, uma a uma, na DIPJ/2004, não há
qualquer razão para que o montante total do crédito (R$ 74.478,77) seja desprezado.
06. Noutro giro, lançando luzes agora sobre o instituto do responsável tributário,
notadamente o comando do art. 128, do CTN, que não foi devidamente enfrentado pela
r. decisão, não pode concordar a recorrente com o fundamento da r. decisão no sentido
da imprescindibilidade da apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados” para a comprovação do crédito da contribuinte.
07. Ora I. Julgadores, conforme o disposto no art. 647 do Decreto n° 3.000/99, tido com
o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, as pessoas jurídicas tomadoras de serviços
deverão promover a retenção e o respectivo recolhimento do tributo retido, cujo
montante é considerado antecipação do valor devido pelo contribuinte (prestador de
serviço) na respectiva apuração.
08. Nesse passo, relembrando que o crédito utilizado nas compensações não
homologadas se originou dessa sistemática, ou seja, o valor total do IRRF pelos
tomadores dos serviços da recorrente se deu num patamar superior àquele realmente
devido na apuração anual do imposto, não se pode conceber a iniciativa do Fisco em
glosar aqueles créditos (retenções) que supostamente não foram recolhidos/declarados
pelos tomadores de serviços.
(...)
16. Não obstante, no caso ora abordado não existe esse paralelo ou, em outras palavras,
não há previsão legal para a solidariedade que a fiscalização pretende impor de
forma arbitrária pelo r. despacho decisório.
15. Entretanto, conforme elucidado pelo C. STJ, a solidariedade entre o contribuinte e o
responsável tributário deve estar previsto na lei, tal e qual ocorria no adimplemento das
obrigações decorrentes das prestações de serviços com cessão de mão-de-obra
anteriormente à edição da Lei no 9.711/98, que era o enfoque daquele julgado.
16. Não obstante, no caso ora abordado não existe esse paralelo ou, em outras palavras,
não há previsão legal para a solidariedade que a fiscalização pretende impor de
forma arbitrária pelo r. despacho decisório.
17. E tal assertiva se comprova pelo fato de não haver meios da contribuinte, ora
recorrente, impor/exigir do substituto (tomador dos serviços) o cumprimento da
obrigação tributária, porque que de tal mister deve se incumbir o Fisco em caráter
exclusivo (CTN, art. 142).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993308/2011-49

18. Nessa senda, mostra-se equivocado e até paradoxal o fundamento da r. decisão
quando impõe à presente hipótese “o ônus da formação da prova do direito creditório
pelo contribuinte” (artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, e artigo 333, do
Código de Processo Civil).
19. De fato, a comprovação do crédito está na esfera das obrigações daquele que dele se
beneficia, ocorrendo, por exemplo, no clássico exemplo da repetição do indébito, na
qual tanto a autoridade administrativa quando a judiciária a condicionam à apresentação
das correspondentes guias dos recolhimentos que se pretende recuperar.
20. Mas não é essa a situação do caso ora versado!
(...)
26. Nesses termos, comprovada está a insubsistência da r. decisão, na medida em que
entende que os créditos não homologados só podem ser comprovados pela apresentação
do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados”, cuja emissão é de
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, violando, assim o princípio da verdade
material.
27. Diante do exposto, pelas robustas razões articuladas neste recurso, claro está que a r.
decisão não possui condição de prosperar, razão pela qual requerse o processamento e
provimento deste Recurso Voluntário, para que sejam integralmente homologadas as
compensações versadas neste processo!”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia gira basicamente sobre a confirmação de retenções na
fonte de IR que foram que informadas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que na peça recursal a contribuinte
demonstra uma certa confusão quanto à matéria ora discutida, ao fundamentar que é indevida a
atribuição de uma suposta responsabilidade solidária pela arrecadação das retenções.
Não é este o caso.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993308/2011-49

Como visto no relatório, a questão controversa é a comprovação das retenções (e
não do recolhimento) de IR para que estas possam compor o saldo negativo, e gerar o crédito
pleiteado pela própria contribuinte.
De fato, o dever de informar e recolher as retenções é da fonte pagadora e, caso
ela não o faça, a legislação prevê as penalidades cabíveis.
Entretanto, quando se trata de apuração de crédito, o ônus da prova é da
contribuinte, haja vista a aplicação do Art. 373, I, CPC, que atribui ao autor o ônus quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
Quanto a esta questão do ônus, a contribuinte apega-se ainda ao fato de que como
a fonte pagadora é quem emite, seria inviável exigir dela a comprovação do crédito.
Contudo, o informe de rendimentos não é o único meio hábil a comprovar as
retenções. Poderia a contribuinte comprová-las por meio das Notas Fiscais com as retenções
destacadas, corroboradas por sua escrituração contábil-fiscal, e/ou até mesmo acompanhadas dos
comprovantes de pagamentos que demonstrassem o recebimento líquido dos valores.
Nesse sentido, o CARF inclusive sumulou o entendimento de que a prova das
retenções não se faz exclusivamente por meio dos informes de rendimentos:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Acontece que, em sede recursal, a contribuinte também não apresentou qualquer
elemento probatório hábil a comprovar as retenções, limitando-se a continuar no campo
argumentativo.
Assim sendo, entendo que o crédito pleiteado não cumpre os requisitos de
liquidez e certeza, previstos no Art. 170 do CTN.
Desta feita, entendo que a decisão impugnada não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993308/2011-49

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital